Tribunal: TJBA
Processo: 0502434-48.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502434-48.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CIRILO CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO INEXITOSA. ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO NÃO INFORMADO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO DE EXTINÇÃO. RITO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502434-48.2018.8.05.0004, em que é apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e em que é apelado CIRILO CONCEIÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte exequente, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça